Tribunal: TJDFT
Processo: 0717630-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DO CURSO DA MARCHA PROCESSUAL. INDEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA SUPRIR A OMISSÃO APONTADA.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser acolhidos os embargos diante da constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. O tema no 1170 da repercussão geral reconhecida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal diz respeito apenas ao indexador aplicável ao cálculo dos juros de mora, mas não se refere ao índice referente à correção monetária. No entanto, a questão ora em exame consiste apenas na definição do índice de correção monetária. Logo, não está abrangida pela aludida tese de repercussão geral. 3.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão do curso dos processos relacionados ao tema aludido. Requerimento de suspensão do curso da marcha processual indeferido.
4. Em relação aos demais temas, a despeito das alegações articuladas pelo recorrente em sua peça recursal não há no presente caso qualquer justificativa jurídica para o pretendido acolhimento dos embargos interpostos.
5. Para efeito de prequestionamento não há a necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia.
6. Embargos conhecidos e parcialmente providos, apenas para suprir a omissão indicada.